Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Agravo de instrumento prejudicado.